Tribunal: TJDFT
Processo: 0001074-24.2017.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE FURTO E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE TIPO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1.Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. Cabe à Defesa a comprovação de erro de tipo, não sendo suficiente a mera alegação do acusado, principalmente quando todas as provas confirmam exatamente o contrário.
3. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do CP.
4. No caso concreto, mostra-se exacerbado o aumento da pena-base por uma única circunstância judicial desfavorável, considerando o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.